Tribunal: TJDFT
Processo: 0004407-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PESSOAL COMO EFETIVADO NO ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal deste Tribunal, que, por maioria, manteve a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia a prevalência do voto minoritário, que desclassificava a conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos autorizam a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas ou se impõem a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento de policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que em consonância com os demais elementos probatórios.
4. A declaração da usuária abordada, confirmando ter adquirido a droga diretamente da embargante, corrobora os relatos policiais e reforça a conclusão de prática de traficância.
5. A droga apreendida com a usuária apresenta identidade com as pedras de crack encontradas em poder da embargante, o que evidencia a origem comum do entorpecente.
6. A ausência de instrumentos típicos para o consumo da droga na posse da ré, aliada as circunstâncias da apreensão, afasta a hipótese de uso pessoal.
7. A condição de usuária não exclui a possibilidade de exercício simultâneo da traficância, sendo comum que viciados financiem seu consumo mediante a venda de drogas.
8. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, não exigindo a comprovação de ato de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas, como a guarda de entorpecente destinado à difusão ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo à condenação quando em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente do relato da usuária que afirmou que comprou a droga da embargante.
2. A condição de usuário não exclui a prática da traficância, sendo possível a coexistência das duas situações.
3. A ausência de instrumentos de consumo e a identidade entre drogas apreendidas com usuária e acusada reforçam a destinação mercantil da substância.
4. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) não exige a comprovação de ato de mercancia, por ser tipo penal misto alternativo.